Tribunal: STF
Processo: RE 593443
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-19
Data de publicação: 2009-03-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA ANTE AS RAZÕES VEICULADAS. O trancamento da ação penal pressupõe situação enquadrável em uma das hipóteses contempladas em lei, surgindo, ante visão diversa, a repercussão geral própria ao extraordinário no que se obstaculizou a atuação do Ministério Público em favor da sociedade e o crivo do Juízo mediante a sentença de pronúncia, ou não, a ser prolatada.